Tribunal: TJSP
Processo: 2039323-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Inclusão de honorários advocatícios convencionais no débito exequendo – Descabimento – Contratação de advogado que não implica em perdas e danos indenizáveis, além de inexistir previsão no título executivo judicial - Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Inclusão de honorários advocatícios convencionais no débito exequendo – Descabimento – Contratação de advogado que não implica em perdas e danos indenizáveis, além de inexistir previsão no título executivo judicial - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2039323-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MÉRITO VILA CURUÇÁ, são agravados KELLY
CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS e JERRI ADRIANO GONÇALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039323-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47354
2-e

COMARCA: SÃO PAULO F. R. SÃO MIGUEL PAULISTA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MÉRITO VILA CURUÇÁ
AGRAVADO(S): KELLY CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS; JERRI ADRIANO GONÇALVES
DA SILVA
JUIZ (A): TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
VOTO No 47354
AGRAVO INTERNO DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA
Cumprimento de sentença -
Decisão monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento

Inclusão
de
honorários
advocatícios
convencionais no débito exequendo
Descabimento

Contratação de advogado que não implica em perdas e
danos indenizáveis, além de inexistir previsão no título
executivo judicial - Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls.208/209, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de
primeiro grau, que que rejeitou as impugnações e acolheu a exceção de pré-
executividade, nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança
de despesas condominiais. O agravante reitera seus pedidos, destacando que,
os honorários advocatícios incluídos na planilha de débito não se referem a
contratação de advogado, mas aos instituídos na convenção condominial, e
que não estão amparados pela gratuidade processual, não havendo, portanto,
que se falar em dupla penalidade, tampouco, em sua inexigibilidade.
O agravo de instrumento foi decidido nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039323-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47354
3-e
artigo 932, do CPC e Súmula no 568 do C.STJ.
É o relatório.
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
para
execução do valor de R$41.918,00 (março/2018), apresentando os agravados
exceção de pré-executividade, acolhida pela r. decisão agravada para afastar
a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais do débito exequendo,
em razão da gratuidade da justiça conferida a eles, bem como, afastar a
cobrança dos honorários advocatícios convencionais, motivo do inconformismo.
Como consignado na decisão agravada, os gastos
havidos com a contratação de advogado não implicam em perdas e danos
indenizáveis, vez que inexistente ilícito, e, em consequência, responsabilidade
civil da parte que perde a ação. A propósito do tema, confira-se recente
entendimento da c. Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL

E
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NAS
PERDAS

E

DANOS.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A jurisprudencial deste Tribunal Superior, por sua Corte
Especial, assentou o entendimento de que "cabe ao perdedor da
ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo
Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil
de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não
os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares
totalmente alheias à vontade do condenado" (EREsp
1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de
11/5/2016).2. Agravo interno improvido”1.
1 AgInt no AgInt no AREsp 886010 / SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3, j. em 18/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039323-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47354
4-e
Sendo
descabida,
portanto,
a
inclusão
dos
honorários convencionais no débito exequendo, ainda que previstos em
convenção condominial. Neste sentido, jurisprudência desta C. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
CONDOMINIAIS

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCLUSÃO NA PLANILHA DE
DÉBITO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PREVISTOS
EM
CONVENÇÃO
CONDOMINIAL

EXCESSO
DE
EXECUÇÃO RECONHECIDO PRECEDENTES - DECISÃO
REFORMADA. Agravo de instrumento provido.”2
"CONDOMÍNIO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
RESSARCIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS - NÃO CABIMENTO - EXCESSO DE
COBRANÇA EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO". "A contratação de advogado para
defesa dos interesses da parte em juízo traduz exercício regular
do direito de acesso à Justiça, além de assegurar as garantias do
contraditório e da ampla defesa, não configurando, por si só, dano
material passível de ressarcimento".3

Ressalte-se, ademais, que inexiste previsão de tal
verba na r. sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido para
“condenar os réus ao pagamento de sua cota-parte nas despesas condominiais mencionadas na
petição inicial, acrescida pelas vencidas no curso da demanda, com atualização monetária e
incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além de multa moratória, ficando
excluídas as prestações referentes aos meses de fevereiro e março de 2013, cujo pagamento foi
comprovado. Em virtude da sucumbência e do fato de a parte demandante ter decaído de parte
mínima do pedido, os demandados arcarão com as custas processuais, atualizadas a partir do
desembolso, e os honorários do advogado da parte autora, que, segundo os critérios previstos no
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, entre os quais se destacam o trabalho desenvolvido por
esse patrono e o tempo necessário à sua realização, arbitro no importe de 10% (dez por cento)sobre
o valor da condenação, ficando a exigibilidade de tais verbas sujeita ao disposto no §3o do artigo 98
do mencionado Código.”

2 AI 2278423-92.2019.8.26.0000, Rel. Des. JAYME QUEIROZ LOPES, 36aC., j. em 06/05/2020.
3 Ap. 1008245-95.2019.8.26.0590, Rel. Des. RENATO SARTORELLI, 26aC., j. em 28/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2039323-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47354
5-e
E, contra a r. sentença não houve interposição de
recurso, portanto, com o trânsito em julgado, restou às partes somente discutir,
na execução, violações aos parâmetros e critérios claramente estabelecidos
no título executivo judicial, razão pela qual, a pretensão do agravante de incluir
no débito exequendo os honorários advocatícios convencionais não prospera,
pois visa modificar situação já atingida pelo manto da coisa julgada material.
Pois, dispõe o art. 507 do CPC que: “É vedado à parte
discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”,
sendo certo que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, do mesmo diploma legal).
Deste modo, não há como acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator